Tribunal: TJMT
Processo: 0003249-40.2015.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003249-40.2015.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), ALLAN WELLINGTON VOLPE VELLASCO - CPF: 213.623.648-27 (ADVOGADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), REGINA CRISTINA DE GOES - CPF: 138.125.598-11 (ADVOGADO), STEFANI PAULA VIMERCATI ZENI - CPF: 023.822.821-50 (ADVOGADO), NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO - CNPJ: 74.828.799/0005-79 (EMBARGADO), MARCIO LOUZADA CARPENA - CPF: 902.057.740-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0003249-40.2015.8.11.0037 aviado na “AÇÃO ANULATÓRIA DE TITULO DE CRÉDITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com NOVO BANCO CONTINENTAL S.A.BANCO MULTIPLO perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 95738955 o colegiado por unanimidade, proveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 96729980 omissão do v. acórdão quanto ao endosso-mandato outorgado ao BANCO BRADESCO para cobrança da suposta duplicata;

Aduz que o V. Acórdão não analisou e/ou se pronunciou sobre a condição/qualidade do BANCO BRADESCO expressamente indicado no documento de Intimação do 2º Oficial Notarial e Registral. Tal argumento de defesa foi suscitado pela Autora/Embargante em sua Réplica e demais peças processuais no decorrer do processo;

Afirma que a Embargante discorreu exaustivamente em sua Réplica, em tópico próprio (item II.1), a tese de defesa de que o agente de cobrança via endosso mandato seria o Banco Bradesco e não o Réu NBC (real credor do suposto título). É certo que se o Banco Bradesco não fosse o agente de cobrança via endosso mandato, ele, Bradesco, não poderia sequer ter apresentado o suposto título ao Cartório de Protesto, Entretanto, o V. Acórdão foi omisso e em nenhum momento se pronunciou sobre a condição/qualidade do Banco Bradesco expressamente mencionado no documento de intimação do Intimação do 2º Oficial Notarial e Registral.

Sustenta omissão no v. acórdão quanto a completa ausência de prova do endosso-mandato conferido ao réu NBC BANK, vez que é cediço que o mandato não se presume, ou seja, deve ser provado documentalmente. Não há nos autos nenhuma prova neste sentido;

Registra omissão do v. acórdão quanto a confissão do réu em sua contestação sobre a realização de operação de recebimento da duplicata fria em garantia de dívida - endosso-caução/endosso translativo

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

No caso em apreciação recursal, a empresa autora, ora apelada, noticiou que recebeu um aviso de protesto através do 2ª Serviço Notarial e Registral da Comarca de Primavera do Leste, referente a uma suposta duplicata mercantil, no valor de R$ 1.317.160,70 (um milhão, trezentos e dezessete mil, cento e setenta reais e setenta centavos). Informou, ainda, que nunca deu aceite no título, não consta qualquer assinatura no contrato de compra e venda que deu origem ao protesto, bem como na nota fiscal não contém assinatura que comprove o recebimento da mercadoria.

Consta do recurso a tese defendida pela instituição financeira de que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda e, de outro norte, não houve apreciação da denunciação da lide da emitente da duplicata em apreço. Disse que, ao tomar conhecimento, de imediato, solicitou o cancelamento do protesto e inocorrência de ato ilícito. Em último arremedo, registra necessidade de redução da verba de sucumbência.

No que tange a ilegitimidade passiva, em face de situações outras, esta se confunde com o mérito e, neste porte, assim será analisada.

Entendo que deve ser dada guarida a pretensão recursal, não agindo o magistrado de piso que subscreveu a sentença ora em exame recursal com seu costumeiro acerto.

No caso em apreço, incontroverso que se trata de endosso-mandato. Desta forma, em relação a nulidade do título, não tem qualquer relação jurídica com a empresa apelada e, nesta situação, esta questão somente poderia ser tratada entre ambas. Não existe nexo entre o endosso-mandato e a ilegalidade do título, razão pela qual, a questão somente poderia ser tratada entre a empresa autora e o endossante daquele titulo cuja ilegalidade é apontada na inicial.

Assim, em parte, em relação às duas pretensões tratadas na inicial, em relação a pretendida ação promovida pelo apelante, em relação à nulidade do título, não tendo a instituição financeira qualquer participação em relação a sua emissão, estranha ao negócio jurídico, recebendo o titulo através de endosso-mandato, não registra como verificar qualquer procedência em relação a pretensão esposada pela apelante na inicial em relação a sua nulidade.

Vale dizer, o que confere lastro à duplicata mercantil como título de crédito apto à circulação, é apenas a existência do negócio jurídico subjacente, e não o seu adimplemento, o qual se consubstancia exceção pessoal do sacado oponível apenas ao credor originário, mas não a terceiros de boa-fé. No caso, a instituição financeira apelante.

Nesse sentido a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

‘DIREITO COMERCIAL. DUPLICATA ACEITA E ENDOSSADA EM GARANTIA PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO PELO ENDOSSATÁRIO DE BOA-FÉ. OPOSIÇÃO PELO SACADO. IMPOSSIBILIDADE. AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO DO TÍTULO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. FINS NÃO PROCRASTINATÓRIOS. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. INAPLICABILIDADE. - A duplicata mercantil é título de crédito criado pelo direito brasileiro, disciplinada pela Lei 5.474/68, submetendo-se ao mesmo regime jurídico cambial dos demais títulos de crédito, sujeita, portanto, aos princípios da cartularidade, da literalidade e, principalmente, da autonomia das obrigações. - Nos termos do art. 15 da Lei nº 5.474/68, para execução judicial da duplicata basta o próprio título, desde que aceito. Assim, não se exige que o endossatário confira a regularidade do aceite, pois se trata de ato pelo qual o título transmuda de causal para abstrato, desvencilhando-se do negócio originário. - Ausente qualquer indício de má-fé por parte do endossatário, exigir que ele responda por fatos alheios ao negócio jurídico que o vinculam à duplicata contraria a própria essência do direito cambiário, aniquilando sua principal virtude, que é permitir a fácil e rápida circulação do crédito. - Embargos de declaração que tenham por fim o prequestionamento não se sujeitam à sanção do artigo 538, parágrafo único, do CPC. Súmula 98/STJ. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1102227/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/05/2009, DJe 29/05/2009)

‘RECURSO ESPECIAL. COMERCIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. DUPLICATA. ACEITE. TEORIA DA APARÊNCIA. AUSÊNCIA DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. EXCEÇÃO OPOSTA A TERCEIROS. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS CAMBIAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Ainda que a duplicata mercantil tenha por característica o vínculo à compra e venda mercantil ou prestação de serviços realizada, ocorrendo o aceite - como verificado nos autos -, desaparece a causalidade, passando o título a ostentar autonomia bastante para obrigar a recorrida ao pagamento da quantia devida, independentemente do negócio jurídico que lhe tenha dado causa; 2. Em nenhum momento restou comprovado qualquer comportamento inadequado da recorrente, indicador de seu conhecimento quanto ao descumprimento do acordo realizado entre as partes originárias; 3. Recurso especial provido. (REsp 668682/MG, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA BARBOSA, QUARTA TURMA, fonte sitio do STJ).

O mesmo acontece em relação aos danos morais. A instituição financeira, quando recebe titulo sem lastro jurídico na sua formação (duplicata fria), responde por danos materiais e morais desde que tal titulo lhe é passado através de endosso ou mandato translativo. Quando o recebe como mero mandatário, não pode responder por qualquer dano porque, em verdade, está apenas representando a empresa que emitiu tal documento sem lastro. Erro agente de cobrança, não tem obrigação de verificação de que existe lastro para emissão do documento, segundo penso:

‘COMERCIAL. DUPLICATA SEM ACEITE E SEM LASTRO COMERCIAL. ENDOSSATÁRIA. ASSUNÇÃO DO RISCO. RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. INVIABILIDADE. O endossatário de duplicata sem aceite e sem lastro comercial assume o risco de ser demandado por eventuais intempéries relacionadas ao título, devendo responder por danos morais. Precedentes. [...] Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (REsp 592.939/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2004, DJ 16/11/2004 p. 297)’.

‘DUPLICATA. Falta de causa. Endosso. Protesto. Anulação. Perdas e danos. Pessoa Jurídica. - O banco que recebe por endosso, em operação de desconto, duplicata sem causa, responde pela ação de sustação de protesto e deve indenizar o dano dele decorrente, ressalvado seu direito contra a endossante. [...] Recurso conhecido pela divergência, mas improvido. (REsp 195.842/SP, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/1999, DJ 29/03/1999, p. 188) ‘.

‘AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - RESPONSABILIDADE CIVIL - DUPLICATA - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO-TRANSLATIVO - DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - FIXAÇÃO - RAZOABILIDADE - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA - ARBITRAMENTO DA VERBA - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. I. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, tratando-se de duplicata irregular, desprovida de causa ou não aceita, hipótese observada no caso em tela, deve o Agravante responder por eventuais danos que tenha causado, em virtude desse protesto, pois, ao encaminhar a protesto título endossado, assume o risco sobre eventuais danos que possam ser causados ao sacado. Assim, não há que se falar em exercício regular de direito. [...] (AgRg no Ag 1380089/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2011, DJe 26/04/2011)’.

Portanto, reside uma diferença entre endosso-translativo e endosso-mandato. Na primeira hipótese, responde a instituição financeira, na segunda, que é o caso dos autos, não. Não reside provas de que o mandatário tenha extrapolado os limites dos poderes, caso o titulo fosse protestado.

Como bem anota a Súmula 476 do STJ – ‘O ENDOSSATÁRIO DE TITULO DE CRÉDITO POR ENDOSSO-MANDATO SO RESPONDE POR DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO SE EXTRAPOLAR OS PODERES DO MANDATO’.

Ademais, cotejando as provas dos autos com as quais a apelada deveria comprovar seu direito, verifica-se que não reside prova hígida em relação ao protesto. O que se percebe (ID-741089762 - pág. 5) é a existência apenas do aviso do protesto de título, expedido pelo Cartório de Protesto de Títulos e Documentos. Tal documento não reside como prova de que o protesto foi efetivado e, desta forma, não carreou para os autos prova suficiente à constituição do seu direito, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesta toada, volvo ao entendimento do STJ.

‘DIREITO CIVIL – PROTESTO DE TITULO JÁ PAGO PELO DEVEDOR – APRESENTAÇÃO DO TITULO SEM A EFETIVAÇÃO DO PROTESTO – INOCORRENCIA DE DANO MORAL – MERO DISSABOR. O recebimento, pelo devedor, de aviso de protesto de titulo já pago, não acarreta, por si só, dano moral. Para tanto, seria necessário que o protesto tivesse efetivado, ou de alguma forma publicidade tivesse o resultado do ato. (Recurso Especial, 671.672-RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ de 22/05/2006, fonte sítio do STJ)'.

Assim, mesmo na hipótese de a instituição financeira ser responsabilizada pelo protesto, o que não é o caso já que se trata de endosso-mandato, não residindo prova do protesto, não comprovando o direito alegado na inicial, era caso de improcedência da ação, equivoco do magistrado em analisar os fatos para a aplicação do correto direito.

Forte nos argumentos acima, CONHEÇO DO RECURSO e lhe DOU PROVIMENTO para, em consequência, JULGAR A AÇÃO IMPROCEDENTE, invertendo o ônus da sucumbência.

É como voto.”

Recebendo a instituição financeira para proceder a cobrança da duplicata através do mandato-endosso, não responde pela declaração de sua nulidade em face de vício do emitente quando da expedição da cártula. A instituição financeira que recebe, na qualidade de endossatária, somente pode ser condenada em ação indenizatória se restar comprovada que extrapolou os limites do mandato. Não reside, por outro lado, demonstração de danos morais quando o protesto não é realizado, tratando-se de mera intimação do cartório competente.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021